Tribunal: TJMT
Processo: 1009582-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009582-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Expresso Maringá Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a extinção da execução fiscal quanto à agravante, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em saber se, reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante na execução fiscal, seria devida a fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, diante da ausência de comunicação ao fisco acerca da retirada do quadro societário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora tenha sido reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante por sua retirada do quadro societário anterior aos fatos geradores, a ausência de comunicação ao fisco estadual configura descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 17, IV, da Lei Estadual no 7.098/1998.

4. Tal omissão ensejou a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa e justificou a inclusão da agravante na execução fiscal, afastando a aplicação do princípio da causalidade como fundamento para condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios.

5. Não se verifica erro imputável ao ente público, que promoveu a exclusão da agravante da CDA e requereu a extinção da execução tão logo reconhecida a ilegitimidade passiva, de modo que a ausência de condenação em verba honorária se mostra juridicamente adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"A ausência de comunicação formal da retirada do quadro societário à repartição fiscal estadual, conforme exige a legislação tributária local, configura descumprimento de obrigação acessória e justifica a não condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que reconhecida a ilegitimidade passiva da parte executada."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 17, IV; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/MT, AgInt 1008846-35.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.5.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
EXPRESSO MARINGÁ LTDA.
contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento anteriormente manejado, mantendo a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal em relação à agravante, ao reconhecer sua ilegitimidade passiva, sem, contudo, condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorre em equívoco, pois não há previsão legal que imponha ao sócio retirante o dever de comunicar ao fisco a alteração societária, sendo tal obrigação atribuída à empresa ou aos sócios remanescentes. Afirma que sua retirada ocorreu em abril de 2000, com o devido registro na Junta Comercial, sendo posterior a esse fato todas as inscrições das Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal.

Assevera que, não obstante o reconhecimento judicial da ilegitimidade passiva, a ausência de condenação em honorários viola o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, sobretudo diante da demonstração de que foi a Fazenda Pública quem deu causa à ação indevidamente direcionada à agravante.

Afirma, ainda, que a decisão agravada diverge do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação de honorários mesmo nos casos de extinção parcial da execução fiscal em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, determinando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões, o agravado propugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A questão em debate consiste em saber se, reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante na execução fiscal, seria devida a fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, diante da ausência de comunicação ao fisco acerca da retirada do quadro societário.

A controvérsia originou-se em execução fiscal proposta pelo
Estado do Mato Grosso
em face da empresa Viação Eldorado Ltda. e outros, dentre os quais
Expresso Maringá Ltda.
,
objetivando a satisfação do crédito tributário representado pelas
CDAs n. 20181847, 20181758, 2018628240, 2018627345 e 2018825930, no valor de R$ 120.979,04 (cento e vinte mil, novecentos e setenta e nove reais e quatro centavos), decorrente da falta de recolhimento da TRFC do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros relativa aos anos de 2016, 2017 e 2018.

A agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, tendo em vista que sua retirada do quadro societário ocorreu em abril de 2000, com o devido registro na Junta Comercial. Argumentou que, por esse motivo, não poderia figurar no polo passivo da presente execução.

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção,

reconhecendo a ilegitimidade passiva da agravante e determinando a extinção da execução em seu desfavor, sem, no entanto, impor à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

“Desse modo, constata-se que
a legislação estadual impõe
à pessoa jurídica contribuinte, e, em última análise,
ao próprio sócio retirante, a obrigação acessória de informar à autoridade administrativa eventuais alterações contratuais
e estatutárias de interesse do fisco, assim considerada qualquer modificação que imponha óbices à satisfação dos créditos fiscais de titularidade da Fazenda Pública.

Sendo assim, tendo em vista que o Excipiente não logrou comprovar que comunicou à repartição fiscal a sua retirada do quadro societário, o mesmo descumpriu a obrigação tributária acessória estabelecida pela legislação de regência, obstando a correta indicação dos corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa ostentada pela Fazenda Pública Estadual.

Sendo evidente que o ônus de comprovar a atualização cadastral incumbia ao Excipiente, ante à presunção relativa de legitimidade e legalidade atribuída às informações constantes na Certidão de Dívida Ativa, e observando-se que a mesma não trouxe à baila a prova inequívoca e pré-constituída apta a demonstrar a atualização cadastral perante o fisco estadual,
não há portanto como penalizar a parte exequente pela propositura da presente
.”
(ID. 174295081, autos de origem)

A agravante argumenta que, tendo sido reconhecida sua ilegitimidade passiva, caberia ao Estado responder pelos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme registrado na decisão monocrática impugnada, o princípio da causalidade, que orienta a imputação dos encargos de sucumbência, determina a apuração de quem efetivamente deu causa à instauração da demanda ou do incidente processual. No caso dos autos, a inclusão da agravante no polo passivo da execução fiscal decorreu da ausência de comunicação formal ao fisco estadual sobre sua retirada do quadro societário, o que configura descumprimento de obrigação acessória prevista em lei.

Conforme dispõe o inciso IV do artigo 17 da Lei Estadual n. 7.098/1998, cabe ao contribuinte o dever de comunicar à administração tributária estadual quaisquer alterações contratuais ou estatutárias que sejam de interesse do Fisco, o que inclui modificações na composição societária.

Art. 17 - São obrigações do contribuinte:

[...]

IV- comunicar à repartição fiscal as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento, suspensão e encerramento de atividade, na forma e prazo estabelecidos no regulamento;

Dessa forma, ao deixar de formalizar a comunicação de sua retirada ao Fisco, a agravante ensejou a presunção, legítima e razoável, de sua responsabilidade pelo adimplemento dos débitos tributários, culminando, portanto, na sua regular inclusão nas Certidões de Dívida Ativa e, em consequência, na execução fiscal.

Importa observar, ainda, que a própria Fazenda Pública, ao ser instada a se manifestar, não se opôs à alegação de ilegitimidade, tendo inclusive promovido administrativamente a exclusão do nome da agravante da CDA, por meio de certidão aditada, e requerido a extinção da execução fiscal em seu desfavor (ID. 50818634).

Logo, embora se tenha reconhecido a ilegitimidade passiva da agravante, tal fato não implica, por si só, a existência de erro imputável ao ente fazendário, haja vista que a responsabilidade pela comunicação da alteração contratual era da própria agravante, nos moldes da legislação estadual.

A ausência dessa comunicação comprometeu a identificação dos verdadeiros corresponsáveis e inviabilizou a exclusão administrativa prévia do nome da agravante da execução, afastando, assim, a incidência do princípio da causalidade como fundamento para a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa executada, mas deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A agravante sustenta que sua retirada do quadro societário ocorreu antes do fato gerador da obrigação tributária, o que justificaria a condenação da exequente nos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a ilegitimidade passiva da parte agravante, seria cabível a fixação de verba honorária sucumbencial em desfavor da Fazenda Pública, diante da ausência de comunicação da alteração societária ao fisco estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A ilegitimidade passiva da agravante foi reconhecida em razão de sua retirada do quadro societário da empresa executada antes do fato gerador, porém não houve comprovação de que a alteração contratual tenha sido comunicada ao fisco estadual, nos termos do art. 17 da Lei Estadual no 7.098/1998
.

5.
A ausência de comunicação constitui descumprimento de obrigação acessória e inviabiliza a identificação precisa dos corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa, afastando a responsabilização da Fazenda Pública pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1.
A ausência de comunicação da retirada do quadro societário à repartição fiscal estadual caracteriza descumprimento de obrigação acessória e impede a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, ainda que reconhecida a ilegitimidade passiva da parte executada.
”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual no 7.098/1998, art. 17, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Ap Cív 5023470-34.2021.8.13.0702, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 04.06.2024.

(N.U 1008846-35.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Dessa forma, ausente qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, e mantendo-se hígida a análise técnica e jurídica nela exarada, impositiva é a manutenção da decisão tal como proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025